Tribunal: TJSP
Processo: 2284785-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cédula de crédito rural – Contratos de financiamento de lavoura – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie – Caracterizada relação de insumo e não de consumo – Inteligência do art. 2o do CDC – Precedentes inclusive desta E. 14a de Direito Privado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284785-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que são
agravantes LEANDRO PEREIRA, SUELI CORTEZ PEREIRA e RENATO CESAR
PEREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284785-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38287
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2284785-13.2019.8.26.0000
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
AGVTES. : LEANDRO PEREIRA, SUELI CORTEZ PEREIRA E RENATO
CESAR PEREIRA
AGVDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cédula de crédito rural
Contratos de financiamento de lavoura Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor na espécie Caracterizada
relação de insumo e não de consumo Inteligência do art. 2o do
CDC Precedentes inclusive desta E. 14a de Direito Privado
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Leandro Pereira,
Renato Cesar Pereira e Sueli Cortez Pereira contra a r.decisão do Magistrado
digitalizada a págs. 35/36 que, nos autos da ação revisional de cédula de
crédito rural ajuizada contra Banco do Brasil S.A., ao nomear perito para
análise dos contratos firmados, negou a incidência das disposições do Código
de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à inversão do ônus da
prova.
Os agravantes alegam, em síntese, que a aquisição de bens
ligada à atividade produtiva (agricultura) não desnatura a incidência do diploma
consumerista; que se trata de contrato de adesão com cláusulas abusivas; que
é necessária a inversão do ônus da prova, em decorrência dos documentos
que se encontram em posse exclusiva da instituição financeira.
Com o efeito suspensivo negado no impedimento ocasional
desta relatora (págs. 848/849), sobreveio a contraminuta ofertada pela
instituição financeira a págs. 852/858.
Não é caso de acolhimento do inconformismo dos agravantes.
Dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6°,
inciso VIII, que são direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de
seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284785-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Por seu turno, não se desconhece a possível incidência do
Código de Defesa do Consumidor quanto às relações mantidas com
instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do C. STJ.
Todavia, na espécie, as agravantes ajuizaram ação revisional
de contrato bancário calcada em duas Cédulas Rurais Pignoratícias (ns.
40/05267-2 e 40/05111-0) e outras duas Cédulas de Crédito Bancário de
destinação rural (ns. 40/04822-5 e 40/05117-X). Conforme alegado na inicial,
os valores dos créditos são de, respectivamente, R$ 98.333,04, R$ 62.518,86,
R$ 148.647,38 e R$ 84.257,40; desde logo, os autores apresentaram parecer
técnico próprio, conforme se denota a págs. 166 e seguintes.
Ora, não se vislumbra na hipótese a hipossuficiência técnica
dos agravantes, mormente porque os contratos firmados junto ao banco têm o
escopo de aperfeiçoar e expandir seus negócios, o que caracteriza relação de
insumo.
Nesse diapasão, já pronunciou esta E. 14a Câmara de Direito
Privado: “EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E
HIPOTECÁRIA.
LEGISLAÇÃO
PROTETIVA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR INCONTROVERSO.
ART. 707, § 2o, CPC. INVIABILIDADE, NA HIPÓTESE. 1. Os recursos
tomados pelo banco foram aplicados na atividade produtiva do agricultor
(insumo), não se configurando, portanto, relação de consumo. 2. Nas
hipóteses em que os embargos assumem feição de ação revisional, o mero
cálculo aritmético seria insuficiente para apuração do suposto excesso de
execução (...)” (TJSP, AI. n. 2267803-55.2018.8.26.0000, rel. Melo Colombi, j.
14.02.2019).
Ademais, há outros julgados no âmbito deste E. TJSP:
“Embargos
à
execução. Cédula
Rural Pignoratícia.
Sentença
de
improcedência. Apelação. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Inaplicabilidade do CDC. Inteligência do art. 2o do CDC. Teoria finalista.
Destinatário final fático e econômico. Fomento da atividade agrária
desenvolvida. Contrato de insumo e não de consumo. Precedentes TJSP.
Taxa de juros remuneratórios. Regramento próprio que confere ao Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284785-13.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados e que, diante
da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano.
Precedentes do STJ. Limite observado. Sentença mantida. Recurso
desprovido” (TJSP, Apel. n. 1001156-18.2018.8.26.0279, 21a Câmara de
Direito Privado, rel. Virgílio de Oliveira Júnior, j. 22.04.2019).
E também: Apel. n. 1006923-58.2015.8.26.0597, Rel. Paulo
Roberto Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j. em 27.03.2017; Apel. n°
0004875-10.2012.8.26.0352, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Sandra
Galhardo
Esteves,
j.
em
22.03.2017;
Agravo
Interno
n°
0005847-52.2009.8.26.0168, Rel. Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito
Privado, j. em 01.02.2017.
Desta feita, o disposto no art. 2o, caput, do CDC revela a
aplicabilidade do diploma consumerista somente aos casos em que há efetiva
relação de consumo, sendo a parte destinatária final. E, como se extrai dos
contratos entabulados, o crédito foi destinado ao custeio de atividade
produtiva, o que representa relação de insumo, sem falar que o contexto dos
autos não permite concluir pela hipossuficiência técnica da parte agravante.
Por fim, cumpre assinalar que os atos já estão sob a disciplina
do Novo Diploma Processual Civil (lei no 13.105/2015, em vigor a partir de
18.03.2016). Desta forma, nos atos que sucederão o desfecho da lide, a
distribuição do ônus da prova poderá, à luz do art. 373, parágrafo 1o, do
referido diploma processual, ser feita de modo diverso, tudo conforme
determinar o Magistrado, sem prejuízo da natureza da ação, ou se sujeita aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora